Tribunal: STF
Processo: ARE 1566358
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 41, p. 2): 



    “Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Dedução, da base de cálculo, de quantias referentes a tributos federais. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes da corte. Recurso denegado.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se violação aos artigos 1º, 18, 60, § 4º, 145, § 1º, 146-A, 151, 170, IV, e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 47, p. 10-20):



    “Os prestadores de serviço, ao procederem à cobrança dos valores relativos à prestação, sofrem a incidência de tributos de competência de outras esferas de governo ou, mais especificamente, de tributos de competência da União, inclusive daqueles em que se outorgou a pessoas dele diversas.



    Sendo assim, é evidente que esses valores não podem compor a base de cálculo do ISSQN, uma vez que, embora transitem pelo caixa dos prestadores de serviço, não acrescem seu patrimônio, como elemento novo e positivo, razão pela qual não configuram receita, mas meros ingressos. 



    (...)



    Como se pode ver, a Constituição não exige que o ISS incida sobre ele mesmo, nem sobre os tributos federais. Conforme artigo 156, III, a Carta Magna deixou a cargo da lei complementar definir os aspectos de cobrança do tributo. Em outras palavras, a Constituição outorgou competência aos Municípios para instituírem o ISS, desde que definidos previamente em lei complementar federal.



    A teor dos dispositivos constitucionais, além das competências específicas do ISS destinadas à lei complementar nos incisos do artigo 156, parágrafo 3º (vide teor supra), a lei complementar também é a competente para estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária. É o que se nota do artigo 146, III, da Constituição:



    (...)



     Como se extrai da Lei Complementar o aspecto material da hipótese de incidência do ISS é restrita a prestação de qualquer serviço. Consequentemente, sua base de cálculo incide apenas sobre o preço do serviço, sem qualquer exceção, como previsto no artigo 7º, da Lei Complementar nº 116/2003 para tratar especificamente do ISS, tendo fixado como base de cálculo do tributo o preço do serviço prestado:



    (...)



    Como se nota, a Lei Complementar nº 116/2003 delimitou qual a base de cálculo do tributo – preço do serviço – sem qualquer inclusão expressa de tributos nessa base.



    Assim, não há na Constituição, nem na Lei Complementar nº 116/2003 disposição expressa que permita a incidência do ISS sobre ele próprio, e sobre os tributos federais.



    E essa ausência de previsão no texto legal é deveras importante, eis que, como será visto mais adiante, por preço do serviço – base de cálculo do ISS – não se considera tributos na composição.



    (...)



    Assim, é eivada do vício da inconstitucionalidade a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISQQN, pois, conforme mencionado, os impostos federais não constituem um componente dos serviços prestados (base de cálculo definida pela Constituição Federal) da empresa ou, muito menos, da sua receita, sendo na realidade um imposto indireto do qual ela é mera agente arrecadadora, demonstrado, ainda que em sucinta exposição de razões, a existência do direito líquido da IMPETRANTE, que vem sendo violado pela DD. Autoridade Coatora, o que somente a pronta intervenção do Poder Judiciário pode fazer cessar.



    Diante disso, é manifestamente ilegal considerar que uma lei municipal legitima a cobrança dos tributos federais sobre o a base de cálculo do ISS.



    (...)



    Nesse cenário, é certo que a jurisprudência pátria confere amplo amparo à pretensão da Impetrante no presente mandamus, seja no julgamento de discussões análogas – como da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS – seja no julgamento do próprio cálculo por dentro do ISS adotado por outro Município. Por tais razões, é de rigor a concessão da segurança ora pugnada.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF.



    No julgamento da ADPF 190, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”



    A ementa do referido julgado restou assim redigida:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá.” (ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.17) 



    Nesse contexto, é possível extrair dos fundamentos adotados no referido julgado que a Lei Complementar 116/2003, no que estabeleceu a base de cálculo do ISS sem a exclusão dos tributos federais e do próprio ISS, não conflita com a Constituição. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.494.685-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.497.379-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.469.426-AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente